Tribunal: TJSP
Processo: 1010541-60.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimos mediante desconto direto em conta corrente ou folha de pagamento. Limitação a 30% do valor do benefício. Cabimento. Não há redução do valor das prestações contratadas. Sucumbência corretamente distribuída em primeiro grau. Recursos improvidos, com observação.